Tribunal: TJMT
Processo: 1026637-81.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026637-81.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNIELY ROMERO DE OLIVEIRA - CPF: 055.764.411-92 (APELANTE), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), WANDERSON MUNIZ DE SOUZA - CPF: 049.845.501-71 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO FORTALEZA DO NASCIMENTO - CPF: 004.773.973-87 (ADVOGADO), ANTONIO FORTALEZA DO NASCIMENTO - CPF: 004.773.973-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ANNIELY ROMERO DE OLIVEIRA - CPF: 055.764.411-92 (APELADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), WANDERSON MUNIZ DE SOUZA - CPF: 049.845.501-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO – ACIDENTE POR ELETROCUSSÃO – ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – PENSIONAMENTO MENSAL – FAMILIA DE BAIXA RENDA – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PARÂMETROS FIXAÇÃO – DATA EM QUE A VITIMA ATINGIRIA IDADE CORRESPONDENTE À EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA (TABELA DO IBGE) OU FALECIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS – PEDIDO DE INCLUSÃO NA PENSÃO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DA VITIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, tem a responsabilidade objetiva..

A concessionária de energia elétrica deve indenizar os genitores, material e moralmente, evidenciada a morte da menor em decorrência de rompimento de cabo de alta tensão.

Em se tratando de família de baixa renda, a jurisprudência do STJ estabelece como parâmetro da pensão“patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde os 14 anos de idade da vítima (data em que o direito laboral admite o contrato de trabalho), devendo ser reduzida para 1/3 (um terço) do salário após a data em que esta completaria 25 anos (quando possivelmente constituiria família própria, reduzindo a sua colaboração no lar primitivo), perdurando tal obrigação até a data em que a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do
óbito,
segundo a tabela do IBGE, ou até o
falecimento
dos eventuais beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro.”

Descabimento da parcela correspondente ao 13º salário e férias, a título de
pensionamento,
na hipótese em que a vítima não possuía vínculo empregatício na data do óbito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral movida por Anniely Romero de Oliveira e Wanderson Muniz de Souza contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energisa S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos, pela morte da filha, no valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. Condenou a ré ao pagamento de R$ 363.600,00 (trezentos e sessenta e três mil e seiscentos), correspondente a 300 (trezentos) salários mínimos, a título de ressarcimento pelo dano moral. Além das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Em breve síntese, os autores pleiteiam o reconhecimento de indenização do décimo terceiro e férias, com acréscimo de 1/3, relativos à sobrevida provável da
de cujus
correspondente a fase adulta, estimada em 57 anos. Pleiteiam ainda que o pagamento da indenização seja de uma só vez, nos termos do parágrafo único, do art. 950 do C. Civil.

De outra banda, a Energisa Mato Grosso recorre sustentando a inexistência de ato ilícito, argumentando que a sua rede de distribuição é regular na localidade, e sem ocorrência de qualquer violação às normas técnicas. Assevera a falta de nexo causal entre a sua conduta e o acidente que vitimou a filha dos apelados, sob o argumento de que o acidente decorreu de culpa de terceiro, que além de empinar pipa nas proximidades da rede elétrica, tentou a remoção do objeto de forma imprudente.

Defende a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, posto que a Constituição da República somente atribui em caso de conduta comissiva do agente, e não em caso de conduta omissiva, bem como a jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo, possui entendimento de que a responsabilidade da concessionaria de serviço público, no caso de imputação de conduta omissiva é subjetiva, devendo ser caracterizada a culpa. Acrescenta que o STF na tese de repercussão geral nº 366 afirmou que o Estado não pode ser considerado um reparador universal, e na aplicação da teoria do risco administrativo, é necessário que exista a violação de um dever jurídico especifico de agir.

Alega o não cabimento do pleito de pensão, asseverando que a dependência financeira não presumida e não comprovada do recorridos em relação ao falecimento da filha. Subsidiariamente, salienta que o termo final do pensionamento deve ser a data que o
de cujus
completaria 65 anos de idade, bem como pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Os autores apresentaram as contrarrazões (id. 155294541) e a Energisa apresentou as contrarrazões (id. 1564306670)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da exordial que Anniely Romero de Oliveira e Wanderson Muniz de Souza interpuseram ação de indenização por dano material e moral em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., pleiteando o ressarcimento do prejuízo decorrente da morte de sua filha Ana Elisa Romero de Souza.

Narraram que no dia 26.04.2020, Ana Elisa, de apenas 08 (oito) meses de idade, foi atingida por um fio de alta tensão que se soltou de um poste, o que causou sua morte. Alegaram que a menor estava nos braços da sua mãe, que juntamente com seu pai, sua avó e mais 02 pessoas da sua família estavam em frente à sua casa reunidos na calçada conversando, quando de repente um cabo de alta tensão rompeu atingindo bebê que teve morte instantânea, apresentando características de eletrocussão e deixando os seus familiares feridos, sendo socorridos e encaminhadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Após a instrução processual, a douta magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a ré ao valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. Condenou ainda ao pagamento de R$ 363.600,00 (trezentos e sessenta e três mil e seiscentos), correspondente a 300 (trezentos) salários mínimos, a título de ressarcimento pelo dano moral. Além das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre a condenação (id. 155294532). Manteve a decisão, nos embargos de declaração (id. 155294535).

Contra essa decisão, as partes recorrem.

Pois bem. De início, passo a análise do recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., por ser uma questão de lógica-processual.

Ora, o cerne do litígio reside no rompimento de cabo de energia elétrica e a morte da menor por eletrocussão e o dever de indenizar da concessionária.

Como é cediço, a Constituição da República adotou, como regra, a responsabilidade objetiva do Estado, estipulando o dever de indenizar nas hipóteses em que a atividade estatal causa danos a terceiros, nos termos do seu art. 37, §6º,
verbis
:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Vê-se que, as concessionárias de serviço público, ao executarem a respectiva prestação no lugar dos órgãos públicos, assumem a responsabilidade que o exercício dessa atividade pode acarretar ao particular.

Assim, embora a apelante tenha natureza privada, presta serviço público de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Logo, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva, a qual, depende, tão somente, da comprovação pelo autor da omissão específica da concessionária diante de um dever legal, bem como do nexo causal entre o fornecimento do serviço defeituoso e o dano superveniente para que se complete os pressupostos do dever de indenizar.

Não obstante a tese de responsabilidade subjetiva da recorrente, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento no sentido de que
"a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - por danos causados a terceiros é objetiva, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de culpa"
(AgInt no AREsp 1576630/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.02.2020).

Ademais, acerca da responsabilidade da concessionária decorrente do rompimento de cabo de energia elétrica que ocasiona a morte de menor por eletrocussão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre o dever de indenizar, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE MENOR POR ELETROCUSSÃO. DEVER DE INDENIZAR DA CONCESSIONÁRIA.
VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A modificação do entendimento firmado no sentido de que a concessionária é responsável pelo evento danoso, na estreita via do recurso especial, encontra óbice na Súmula 7 desta Corte 2. Em regra, não é cabível na via especial a revisão do montante que foi estipulado pelas instâncias ordinárias, ante a impossibilidade de reanálise de fatos e provas por este Sodalício, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. A parte agravante não demonstrou que o valor arbitrado no caso seria excessivo, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.900.659/PI, 1ª Turma, Rel.

Min. Sérgio Kukina, j. 25.04.2022)

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

No caso específico dos autos, os autores pleiteiam o pagamento de indenização por dano material e moral em razão do rompimento e queda de um cabo de transmissão de energia elétrica que atingiu a filha dos recorrentes, acarretando a morte de
Ana Elisa Romero de Souza
por eletrocussão.

Andou bem a douta magistrada ao fundamentar que:

“É incontroverso nos autos que a filha dos requerentes veio a óbito em virtude do rompimento do cabo de alta tensão da empresa ré. Embora a requerida alegue culpa exclusiva de terceiro que teria enroscado uma linha de pipa na fiação elétrica, da análise dos documentos que instruíram os autos, observa-se que tal alegação não restou comprovada e que as reportagens juntadas sob os Ids. 77017030 e 77018828, por si só não são aptas a desconstituir o direito pleiteado pelos demandantes. Assim, a assertiva da parte ré de que não cometeu nenhum ato capaz de lhe imputar responsabilidade por suposto dano moral ou material, não se sustenta. Por outro lado, não há que se falar em fato de terceiro para excluir a culpa das requeridas, vez que, para que esta pudesse eximir-se de qualquer responsabilidade, rompendo o nexo causal, devia revestir-se de características semelhantes ao caso fortuito ou à força maior, sendo imprevisível e inevitável.

(...)

Analisando as razões trazidas na inicial, bem como o contexto probatório constante dos autos, pode-se verificar que realmente houve negligencia da ré na manutenção dos cabos de rede de modo geral e, em especial, na região onde houve o acidente objeto da lide.

Revela-se evidente a conduta ilícita da Concessionária de energia elétrica, que foi negligente ao não realizar a manutenção adequada do cabo de transmissão de energia que acabou originando o acidente, bem como a ausência de sinalização de segurança visando a prevenção de possíveis acidentes como o ora em apresso, circunstâncias fáticas que afastam a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, e justifica o seu dever de indenizar
.”
(id. 155294532)

Assim, as provas carreadas aos autos são suficientes a demonstrar a presença do trinômio da atuação da concessionária de energia elétrica, o dano alegado e o liame entre eles, razão pela qual servem de fundamento para a responsabilização da ré.

De tal modo, no que tange ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando a proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Por sua vez, diante das peculiaridades do caso concreto, o art. 944 do Código Civil, dispõe que: “
A indenização mede-se pela extensão do dano
”, e o seu parágrafo único diz que

“
Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
”.

Como salienta Silvio Rodrigues, quer-se evitar com o dispositivo, “que haja apenas uma transferência da desgraça de um para o outro”. (Direito Civil, 19. Ed. São Paulo, Saraiva, v. IV, p. 188).

A título de esclarecimento, o STJ tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos (REsp 1201244/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.05.2015)

Sendo assim, a indenização imposta na r. sentença em R$ 363.600,00 (trezentos e sessenta e três mil e seiscentos) - correspondente a 300 (trezentos) salários mínimos,

pelo dano moral, se mostra justo e razoável, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Com relação ao reclamado dano material, consistente no pensionamento mensal, não assiste razão a concessionária quanto as alegações de inexistência de direito de recebimento e de ausência de comprovação de dependência econômica.

O artigo 948 do Código Civil dispõe sobre a quantificação da indenização pelo fato de morte,
verbis
:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:
I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;
II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Em se tratando de família de baixa renda, a dependência econômica é presumida. Observo que a sentença foi clara ao anotar a condição social da família, vejamos:

“
Nesse contexto, importa registrar que os danos morais e materiais apurados nos autos decorreram de todo o sofrimento que os genitores foram obrigados a suportar assim como em razão do auxílio financeiro que adviria da prole ao alcançar a fase laboral, por se tratar de família de baixa renda.”
(id. 155294532)

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação indenizatória proposta em face do Município do Rio de Janeiro, em virtude de erro médico em Hospital Municipal que teria ocasionado o falecimento de recém nascida, filha dos autores.

Julgada parcialmente a demanda e interpostas apelações, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do réu, para excluir a condenação por danos morais em relação à inexistente terceira autora, e deu provimento ao recurso da parte autora para majorar os danos morais.

2. Não é possível acolher a pretensão recursal no sentido de que o valor arbitrado a título de danos morais se revela desproporcional e desarrazoado. Isso porque, diante da ausência de flagrante exorbitância do quantum indenizatório fixado em R$100.000,00, para cada um dos genitores, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para acolher a pretensão do recorrente, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça só pode rever o quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil quando irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorreu na espécie.

3. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que, em se tratando de família de baixa renda, se presume a existência de ajuda mútua entre os integrantes da família, de modo que não é exigida prova material para a comprovação da dependência econômica do filho, para fins de obtenção de pensionamento mensal em virtude do falecimento deste.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.934.869/RJ, 2ª Turma, Rel. Min.

Mauro Campbell Marques, j. 09.11.2021)

Não merece prosperar o pedido subsidiário do apelante quanto a redução do termo final da indenização pelo dano material à data em que vítima completaria 65 anos de idade.

A obrigação da pensão mensal deve perdurar até a data em que a vítima atingiria a correspondente expectativa média de vida do brasileiro, conforme a tabela do IBGE ou até o falecimento da beneficiária.

Nessa senda: “
a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os pais têm direito ao
pensionamento,
nos casos de família de
baixa renda
,
equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do
óbito
ou até o
falecimento
dos beneficiários, o que ocorrer primeiro
."
(STJ, REsp nº 1642999/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.12.2017).

Avançando na celeuma, passo a análise do recurso dos autores, que requerem o pagamento do 13º e férias com adicional de 1/3 como parte integrante da indenização.

Sem razão, uma vez que a incidência do décimo terceiro salário e o adicional de férias acrescidas de 1/3 somente é cabível com a comprovação de que a vítima fazia jus a esses benefícios à época do falecimento, o que não é retrata o caso, diante da tenra idade da menor Ana Elisa, que estava com 08 (meses) de idade na data do óbito.

Sobre o tema, soa a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE VÍTIMA POR ELETROPLESSÃO. 2. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 2.1. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 3. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. 4. AUXÍLIO-FUNERAL. 5. PENSIONAMENTO AOS PAIS, ASSEGURADO O DIREITO DE ACRESCER. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 5.1.
PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO.
6. FIXAÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. 7. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL OU INCLUSÃO DOS BENEFICIÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA. 8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do falecimento da filha e irmã dos autores, respectivamente, vítima de acidente causado por descarga elétrica quando se encontrava no terraço da residência.

2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo incontroverso nos autos que a empresa ré, concessionária de serviço público, atua no setor de transmissão de energia elétrica, atividade que, não obstante sua essencialidade, apresenta alta periculosidade e, em consequência, oferece riscos à população.

2.1. Dispõe ainda o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, que "haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem".

3. No caso, o acidente decorreu da concorrência de causas, uma vez que, concomitantemente à ausência da indispensável atuação fiscalizatória por parte da concessionária de energia elétrica, deve ser considerado o fato de que a residência da família foi construída de forma irregular, sem respeitar a distância mínima da rede de energia preexistente, o que possibilitou que, ao manusear uma barra de ferro próxima à fiação, a vítima viesse a sofrer o acidente fatal. Tal fato, em observância ao art. 945 do diploma civil, acarreta a redução proporcional dos valores indenizatórios.

4. As despesas com funeral devem ser ressarcidas, independentemente de comprovação, em consonância com as regras previstas na legislação previdenciária. Precedentes.

5. A jurisprudência desta Corte orienta que, em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa de colaboração financeira entre os seus membros, sendo pois devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido, a despeito de prova da dependência econômica, admitido o direito de acrescer.

5
.1. Há de ser admitido o recebimento de décimo terceiro salário apenas na hipótese de ser comprovado que a vítima mantinha vínculo empregatício na data do óbito.

6. Considerando os elementos fáticos da causa, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos genitores e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o irmão, já considerada a concorrência de causas. Esses valores deverão ser corrigidos a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), de acordo com a taxa SELIC.

7. A possibilidade de substituição da constituição de capital pela inclusão dos beneficiários em folha de pagamento da empresa deverá ser avaliada pelo Juízo da causa no procedimento de liquidação.

8. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1.693.414/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.10.2020)

Ademais, quanto ao pedido de pagamento em parcela única, entendo que não pode ser acolhido, posto que se mostra incompatível com a pensão por morte. Mesmo que o parágrafo único do art. 950 do C. Civil autorize o pagamento da indenização em parcela única, trata-se de hipótese de incapacidade da vítima.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023